Tribunal: TJSP
Processo: 2188146-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-24
Data de publicação: 2020-12-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e Súmula n. 94, desta C. Corte. Restabelecimento do contrato de plano de saúde. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de Saúde. Indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo. Cabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência preenchidos. Rescisão unilateral do contrato de plano de saúde. Artigo 13, II, da Lei 9.656/98 e Súmula n. 94, desta C. Corte. Restabelecimento do contrato de plano de saúde. Decisão reformada. Agravo provido.